Tribunal: TJSP
Processo: 1009584-18.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL COM FRÁGIL FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
1 - Laudo pericial que não observou os requisitos do art. 473, do CPC. Pedido de nova perícia pela requerida indeferido. Cerceamento de defesa reconhecido (CF, art. 5o, LV). Nulidade da r. sentença, para determinar a realização de

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL COM FRÁGIL FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
1 - Laudo pericial que não observou os requisitos do art. 473, do CPC. Pedido de nova perícia pela requerida indeferido. Cerceamento de defesa reconhecido (CF, art. 5o, LV). Nulidade da r. sentença, para determinar a realização de nova perícia (CPC, art. 480).
RECURSO DA RÉ PROVIDO para anular a r. sentença. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009584-18.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelado OI
MÓVEL S.A., é apelado/apelante ATIVIA - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS
HOSPITALARES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA RÉ PROVIDO para anular a r.
sentença. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009584-18.2016.8.26.0292 - VOTO 30219
APELANTES: OI MÓVEL S/A e ATIVIA (Ré) – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS
HOSPITALARES (Autora).
APELADOS: os mesmos
COMARCA: Jacareí
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro
EMENTA
APELAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS
MORAIS PEDIDO DE NOVA PERÍCIA CERCEAMENTO
DE
DEFESA

LAUDO
PERICIAL
COM
FRÁGIL
FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA ANULADA
1 - Laudo pericial que não observou os requisitos do art. 473, do
CPC. Pedido de nova perícia pela requerida indeferido.
Cerceamento de defesa reconhecido (CF, art. 5o, LV). Nulidade da
r. sentença, para determinar a realização de nova perícia (CPC, art.
480).
RECURSO DA RÉ PROVIDO para anular a r. sentença.
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. Sentença de fls.
2222/2223, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE a ação para o fim
de declarar a inexigibilidade da cobrança de R$ 7.042,00, e PROCEDENTE EM PARTE a
reconvenção, para condenar a autora ao pagamento da importância de R$ 1.972,73, a ser
atualizada monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, contados da citação. Ante a sucumbência recíproca, determinou que cada parte
arcasse com metade do valor das despesas processuais, bem como, com os honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10%, sobre o montante do pedido que decaiu.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que, o Perito Judicial ao concluir o
seu trabalho, levou em consideração os demonstrativos de pagamentos apresentados,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009584-18.2016.8.26.0292 - VOTO 30219
inexistindo elementos para afastar suas ponderações. Entendeu mais que, ante a conclusão
de existência de débito, não era possível reconhecer a ilicitude da negativação.
Irresignadas, ambas as partes recorreram.
A requerida Oi Móvel S/A, preliminarmente, pleiteou pela produção de nova
prova pericial. Aduziu que o perito nomeado apresentou laudo inconclusivo, esboçando
dúvidas sobre a terminologia adotada nos contratos, bem como, sobre os comprovantes de
pagamentos apresentados pela autora. Afirmou que ele não respondeu aos quesitos
formulados. Aduziu mais que, o laudo apresentou diversos equívocos, posto que, para
análise do efetivo pagamento das faturas, era necessária a comparação do código de barras
entre a fatura e o comprovante de pagamento, além de checar o número da fatura e o
vencimento. Observou que o perito judicial se restringiu a comparar valores, ou seja,
considerava quitada a fatura quando existisse recibo bancário do mesmo valor. Aduziu que,
este critério não poderia ser utilizado, uma vez que, diversas vezes as faturas mensais
apresentam o mesmo valor. Ainda, alegou que, o perito ignorou a planilha por ela
apresentada, inclusive, criticando a ausência de apresentação de parecer de assistente
técnico. Alegou que as planilhas apresentadas, oriundas das telas de sistema interno são
verificadas e aprovadas pela ANATEL, não podendo sofrer qualquer tipo de alteração.
Aduziu que o consumidor é o único responsável pela utilização do serviço, devendo realizar
o pagamento pontual da prestação. Aduziu que agiu no exercício regular do seu direito,
devendo ser julgada procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento da
importância de R$ 54.727,69. Pediu a reforma da r. sentença.
Em suas razões recursais, a autora alegou, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença, ante a falta de fundamentação. Alegou mais que, em não sendo atendido o pedido
de nulidade, que a r. sentença fosse reformada, confirmando a antecipação de tutela
anteriormente concedida, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de
inadimplentes. Afirmou que a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização, por
danos morais, ante a negativação indevida do seu nome. Requereu ainda, a restituição em
dobro pela dívida cobrada e quitada, ante o resultado do laudo pericial. Pleiteou pela
improcedência da reconvenção, posto que não comprovada a sua inadimplência.
Regularmente processados, houve apresentação de contrarrazões e os autos

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009584-18.2016.8.26.0292 - VOTO 30219
foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade débito, cumulada com pedido
de indenização por danos morais. Alegou a autora Ativia Cooperativa de Serviços Médicos
e Hospitalares que em julho de 2.014, mantinha contrato com a empresa ré Oi Móvel -,
sendo que em março de 2.016 solicitou a portabilidade para outra operadora. Aduziu mais
que, à época da portabilidade não havia débito em aberto com a requerida. Inobstante,
recebeu cobranças indevidas que acarretaram a negativação do seu nome.
A ré Oi Móvel apresentou contestação e alegou que as partes firmaram
quatro contratos, sendo adquiridas 371 linhas. Afirmou que em relação ao contrato no
2504391103 persistia um débito de R$ 10.973,97; quanto ao contrato de no 2523070204 o
débito era de R$ 35.114,66; referente ao contrato 2980307994 o débito existente era de R$
8.639,06. Apenas em relação ao contrato no 2167773899, não existia pendência. Aduziu que
o débito total da autora era de R$ 54.727,69. Alegou que a cobrança foi regular e não houve
defeito na prestação do serviço. Impugnou o pedido de indenização por danos morais.
Apresentou reconvenção.
Houve produção de prova pericial a fim de esclarecer a controvérsia. Todavia,
a despeito de a r. sentença utilizar-se do laudo para fundamentar sua conclusão, tenho que
a prova pericial não atendeu a seu escopo.
O laudo pericial não é claro quanto à forma utilizada para chegar aos valores
devidos pela autora, bem como, quanto aqueles declarados inexigíveis. Em um primeiro
momento, sequer o Perito respondeu aos quesitos formulados. Posteriormente, após
determinação do r. Juízo, apresentou respostas, as quais não esclareceram os fatos. Por
diversas vezes ele afirmou que as terminologias utilizadas nos documentos apresentados
eram confusas e que os documentos juntados não eram suficientes para a conclusão. Ante a
insistência quanto à apresentação de esclarecimentos, o Perito chegou a criticar a postura
dos advogados, bem como, a alegar que apenas com a apresentação de laudos elaborados
por assistentes, poderia responder às dúvidas suscitadas.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009584-18.2016.8.26.0292 - VOTO 30219
Portanto, o laudo pericial não observou as exigências do art. 473, do CPC.
Do jeito que foi produzida, a prova pericial não se presta a esclarecer as
questões controvertidas, ou seja: i) qual a totalidade dos débitos em aberto?; ii) a autora
apresentou os comprovantes de quitação reclamados?
Portanto, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa (CF, art. 5o,
LV), determinando a realização de nova perícia para esclarecer as alegações de fato,
produzindo-se laudo que observe todas as exigências do art. 473, do CPC. Nesse sentido:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. Condenação da requerida em danos
morais. Laudo imprestável. Sentença que afastou o laudo e julgou o
mérito. Ausência de elementos suficientes a embasar a condenação.
Sentença anulada para realização de nova perícia médica. (TJSP;
Apelação Cível 1000452-47.2015.8.26.0008; Relator (a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
Ação de prestação de contas Segunda fase Perícia contábil
Sucessivas críticas ao laudo pericial mesmo após a apresentação de
esclarecimentos pelo perito Decisão que determina a realização
de nova perícia
Irrecorribilidade por agravo de instrumento

Hipótese não prevista no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC
Precedentes Caso concreto em que se recomenda a realização
de segunda perícia (CPC, art. 480) Recurso não conhecido. TJSP;
Agravo de Instrumento 2180603-44.2017.8.26.0000; Relator (a):
Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017)
Observo ainda que, o primeiro Perito nomeado deverá devolver 80% (oitenta
por cento) dos honorários recebidos, uma vez que ele deu causa à anulação da prova
técnica e, consequentemente, da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009584-18.2016.8.26.0292 - VOTO 30219
Mais, não é preciso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré, para
anular a r. sentença e determinar nova perícia, que, observando rigorosamente as
exigências legais (CPC, art. 473), sirva para esclarecer as questões controvertidas. Anoto
que o primeiro Perito nomeado deverá devolver 80% (oitenta por cento) dos honorários
recebidos, uma vez que ele deu causa à anulação da prova técnica.
Consequentemente, julgo PREJUDICADO o recurso da autora.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora